Tribunal: CARF
Processo: 11080.737747/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737747/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.263 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2013
IRRF. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA STF. REPERCUSSÃO
GERAL. DECISÃO DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal, traduzida na decisão definitiva
exarada nos autos do RE no 796.939/RS, processado sob o rito da repercussão
geral e, portanto, de observância obrigatória deste Colegiado, é inconstitucional
a multa isolada inscrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, aplicada em
face de compensação não homologada, entendimento corroborado pela ADI no
4.905, impondo seja decretada a improcedência integral da Notificação de
Lançamento sob análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, decretando a improcedência total do lançamento. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, Roney
Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737747/2018-28
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737747/2018-28

CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, recorre a este Conselho da decisão da 10a Turma da DRJ
em São Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
010.377, de 25 de fevereiro de 2021, de e-fls. 66/72, que julgou procedente a Notificação de
Lançamento, referente à multa isolada decorrente de compensação indevida efetuada em
declaração (DCOMP) prestada pelo sujeito passivo, com fulcro no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010, conforme peça inaugural do
feito, de e-fls. 02/03, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 07/12/2018, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 72. 546,34 (Setenta e dois
mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), com base na legislação de
regência elencada nos autos.
De conformidade com a descrição da Notificação de Lançamento, a multa isolada
decorre da não homologação de débitos declarados para compensação na Dcomp no
33468.65859.250913.1.3.04-8424, que fora objeto de despacho decisório e de julgamento de 1a
instância administrativa nos autos do processo no 16327.900809/2014-02.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 80/103, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese
as seguintes razões.
Preliminarmente, pretende seja acolhida a decadência da penalidade isolada ora
imposta, tendo em vista que o lançamento fora promovido fora do prazo decadencial de 05
(cinco) anos, na forma dos preceitos inscritos no Código Tributário Nacional.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que a Notificação de
Lançamento fora lavrada de forma prematura, uma vez que o fato gerador da multa aplicada não
se aperfeiçoou, tendo em vista a inexistência de decisão definitiva proferida nos autos do
processo no 16327.900809/2014-02, atinente ao pedido de compensação, impondo seja
determinada a suspensão da exigibilidade da penalidade aplicada até o encerramento daquele
PAF.
Traz a colação as normas legais que embasaram o lançamento, reiterando inexistir
a ocorrência do fato gerador da penalidade contestada, em face da ausência de decisão definitiva
nos autos do processo de compensação, ao contrário do que restou assentado no Acórdão
recorrido.
Disserta sobre as razões de fato e de direito suscitadas nos autos do processo no
16327.900809/2014-02, onde se pleiteia o reconhecimento integral do crédito arguido e, por
conseguinte, a homologação das compensações declaradas, rechaçando a penalidade ora imposta.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737747/2018-28

colacionada à petição protocolizada em momento posterior, impondo seja decretada a
improcedência total do feito.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar a Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada diante da não homologação parcial das compensações declaradas pela
contribuinte, consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a contribuinte o acolhimento da
decadência da penalidade imposta, uma vez que o lançamento fora promovido fora do prazo
decadencial, de 05 (cinco) anos, nos termos do Códex Tributário.
No mérito, resumidamente, disserta sobre as razões de fato e de direito suscitadas
nos autos do processo no 16327.900809/2014-02, onde se pleiteia o reconhecimento integral do
crédito arguido e, por conseguinte, a homologação das compensações declaradas, rechaçando a
penalidade ora imposta.
Não bastasse isso, opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considera-la confiscatória
e abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais
Superiores colacionada à petição protocolizado em momento posterior.
Assevera que a Notificação de Lançamento fora lavrada de forma prematura, uma
vez que o fato gerador da multa aplicada não se aperfeiçoou, tendo em vista a inexistência de
decisão definitiva proferida nos autos do processo no 16327.900809/2014-02, atinente ao pedido
de compensação, impondo seja determinada a suspensão da exigibilidade da penalidade aplicada
até o encerramento daquele PAF.
Traz a colação as normas legais que embasaram o lançamento, reiterando inexistir
a ocorrência do fato gerador da penalidade contestada, em face da ausência de decisão definitiva
nos autos do processo de compensação, ao contrário do que restou assentado no Acórdão
recorrido.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar ao mérito das questões de constitucionalidade, por
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737747/2018-28

absoluta falta de competência, bem como em razão de o Supremo Tribunal Federal ter afastado
qualquer dúvida quanto ao tema, reconhecendo a inconstitucionalidade de aludida exação, nos
autos do Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, sedimentando a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Por sua vez, constata-se que o Recurso Extraordinário em referência fora julgado
sob o manto da sistemática da repercussão geral, sendo, por conseguinte, de observância
obrigatória pelos julgadores deste Colendo Tribunal administrativo, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 62, § 2o, do RICARF, que assim prescreve:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Outro não foi o entendimento da mesma Suprema Corte, nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade-ADI n° 4.905, ratificando a inconstitucionalidade da multa isolada sob
análise, o fazendo sob a égide dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto
da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito
passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no
exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária,
que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou
tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera
não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé,
falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e,
nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.”
Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa
isolada prescrita no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, fundamento da presente Notificação de
Lançamento, impondo seja decretada a insubsistência do feito em sua integralidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.263 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737747/2018-28

Neste sentido, uma vez reconhecida a improcedência do lançamento, restam
prejudicadas as demais alegações recursais.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a
improcedência total do lançamento, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Original